Tribunal: TJSP
Processo: 2248775-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal – Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta – Impossibilidade. Conduta típica e ilícita. Fatos bem descritos. Questão que demanda dilação probatória.

Ementa:
HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal – Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta – Impossibilidade. Conduta típica e ilícita. Fatos bem descritos. Questão que demanda dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2248775-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40440
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2248775-33.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Carlos Alexandre Klomfahs
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal
Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a
configurar justa causa para a persecução penal. Prova da
materialidade e indícios de autoria. Inépcia da denúncia.
Atipicidade da conduta Impossibilidade. Conduta típica e
ilícita. Fatos bem descritos. Questão que demanda dilação
probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS
ALEXANDRE KLOMFAHS, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
recebeu a denúncia em seu desfavor. Aduz, ainda, questões de mérito
(fls. 01/22).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do
feito e a fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as
informações judiciais (fls. 47/48).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pela denegação da ordem (fls. 64/70).
É O RELATÓRIO.
O impetrante/paciente foi denunciado e está sendo
processado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 339, caput, do Código Penal).
Postula, em síntese, o trancamento da ação penal por
ausência de justa causa e a inépcia da denúncia.
A ordem deve ser denegada.
A conduta imputada ao impetrante/paciente é, em tese,
penalmente típica e antijurídica, uma vez que há provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o
trancamento almejado por ausência de justa causa.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal:
“reconhecimento da inocorrência de justa causa para a
persecução penal (...) reveste-se de caráter excepcional. Para
que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer
situação de liquidez ou de dúvida objetiva quantos aos fatos
subjacentes à acusação penal” (STF HC no 82.393/RJ, Rel.
Min. Celso de Mello, Informativo no 317, 2003).1
No que tange à peça inicial acusatória, observo que a
denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, porquanto
individualiza a conduta imputada, descreve os fatos e ainda invoca
capitulação jurídica, razão pela qual permite o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa por parte do réu.
1 PACELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de Processo Penal. Lúmen Júris: São Paulo, p. 95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os argumentos atinentes a culpabilidade ou teses que
concernem a excludente de punibilidade configuram matéria de mérito,
que demandam dilação probatória e devem ser ventiladas perante o
juízo da causa, durante a instrução processual ordinária, sob o crivo do
contraditório, posto que o remédio heroico, via estreita e de cognição
sumária, não se presta para análise de pleitos dessa natureza.
Por fim, o pedido de expedição de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil não comporta acolhimento, na medida em que o
próprio impetrante/paciente pode postular diretamente à instituição para
as providências que entender cabíveis, sem a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário.
Assim, não se constatando, na espécie, qualquer
impedimento ao desenvolvimento normal e regular do processo penal,
de rigor o prosseguimento da persecução criminal, mormente quando
não há comprovação patente de inequívoca ilegalidade ou abuso de
poder a serem sanados por meio do writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora